Tribunal: TJDFT
Processo: 0733797-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE CONFIGURADA. GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$10.157,00 a título de restituição e de R$3.000,00 a título de reparação por danos morais. Nas suas razões recursais, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, alega que não houve falha na prestação do serviço, que houve culpa exclusiva da vítima e que não há que se falar em danos materiais e morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54522524). Custas e preparo recolhidos (ID 54522525 a 54522528). Contrarrazões apresentadas (ID 54522531).

3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que eventual levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença dependerá de caução, o que sequer fora solicitado. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Alega a parte recorrida que recebeu uma ligação do réu sendo informada de que estava sofrendo um ataque hacker, decorrente de fraude em sua conta bancária, motivo pelo qual necessitava se dirigir a uma agência bancária para suprir as informações necessárias a fim de bloquear os acessos e evitar a fraude. Alega que, ao seguir as orientações do suposto funcionário do banco, houve movimentação em sua conta com duas transferências bancárias para terceiro desconhecido.

6. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. No caso, as instituições financeiras se utilizam de tecnologia para ampliar seu atendimento ao consumidor, devendo responder por eventuais fortuitos que daí decorram.

7. Aplicável à espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1 - uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2 - situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3 - que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. Precedente (Acórdão 1755772, 07037911320238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023)

8. Eventual participação do consumidor na execução das transações não configura culpa exclusiva deste, porquanto há efetiva indução a partir da violação da segurança nas transações disponibilizadas pela instituição financeira, tanto com o conhecimento da existência de conta bancária em nome do consumidor, quanto com a falha no sistema que possibilita o acesso remoto por terceiro.

9. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.

10. Aplica-se ao caso, analogicamente, a Súmula no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, segundo a qual “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. Em que pese o modo de operação diverso, a fraude é perpetrada pelo mesmo meio, indução do consumidor a erro a partir de contatos verossímeis, o que atrai a responsabilidade da instituição financeira

11. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno com a ocorrência da fraude, de evidente responsabilidade do fornecedor, devendo ser mantida a sentença que determinou a restituição dos valores indevidamente transferidos a terceiro desconhecido.

12. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, assiste razão ao recorrente. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima e de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.

13. A mera alegação de que a fraude ocasionou prejuízos, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais (art. 373, inciso I, do CPC), em especial quando não se constata a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros atos restritivos. Neste sentido, o seguinte precedente: Acórdão 1376651, 07554489620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 12/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

14. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser reformada a sentença.

15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para afastar a condenação a reparação por danos morais, mantendo-se em seus demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.

16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.